Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703238-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: SARA DE MENESES GUIMARAES SILVA D E S P A C H O Nos termos do despacho proferido pelo Juízo de origem ao ID 54089046, intime-se pela derradeira vez a parte apelante para regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora